Tribunal: STF
Processo: ARE 1467284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 25183/2025



    Trata-se de embargos de declaração nos quais a parte embargante alega que não foi apreciado o seu pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a presente ação.



    Consta que, após a publicação do acórdão proferido em 24.04.2024, no qual o Tribunal Pleno desta Corte, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração no agravo interno interposto no recurso extraordinário com agravo, foi protocolada uma petição em 30.04.2024 (e-doc. 98).



    Na referida petição, a parte embargante sustenta, em síntese, que, “em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, a Recorrente optou por realizar a transação do crédito em cobrança nestes autos, nos mais estritos termos do quanto autoriza a Lei nº 17.843/2023, que ‘dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica e sobre a cobrança da dívida ativa’”. 



    Ao final, aduz que, “para fins de cumprimento das disposições do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 17.843/2023, e artigo 6º, VII, da Resolução PGE nº 06/2024, a Recorrente renuncia às alegações de direito sobre as quais se fundam a presente ação, e informa que arcará com o pagamento da verba honorária devida a seus patronos, além de ratificar a manutenção da garantia anteriormente prestada”.



    Em razão do alegado, o Estado de São Paulo foi intimado para se manifestar, oportunidade em que afirmou que, “uma vez que a parte expressamente renunciou ao direito ao qual se funda a ação, com a desistência dos recursos interpostos, informando que arcará com a verba honorária fixada, além de ratificar a manutenção da garantia prestada (peça eletrônica 98), o ESTADO DE SÃO PAULO concorda com a suspensão da presente demanda”.



    Decido.



    Assiste razão à parte embargante.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também na instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/09/2005).



    Dessa forma, a hipótese é de desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, posto que deduzida por advogado habilitado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. 



    Cumpre ressaltar que questões relativas à apreciação de atos executórios dentre os quais estão a fixação de honorários advocatícios e a destinação de depósitos judiciais, devem ser analisadas pelo juízo de origem (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/11/2010).



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicados os presentes embargos de declaração (e-doc. 124).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente